Tribunal: TJES
Processo: 0006105-30.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006105-30.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: PATRICIA ANDRADE SCARDINE ASSIS CYRINO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2881/93. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO DO TJ/ES. EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação ajuizada pelas recorridas em face do recorrente, por meio da qual alegam serem servidoras públicas vinculadas ao ente público recorrente, e, nesta condição, requerem seja incorporado ao seu vencimento gratificação de produtividade, no importe de 200%, sob o fundamento de que o recorrente pagava a referida verba de forma indiscriminada aos servidores, em valor pré-definido. Alegam que tal verba é uma vantagem pecuniária com o condão de elevar o vencimento, nos termos das Leis nº 2.881/93 e nº 3.036/95. Aduz que a referida verba foi suprimida de forma arbitrária pela Administração municipal, pleiteando, assim, sua reincorporação ao vencimento.

Por outro lado, o requerido, ora recorrente, alega que a verba possui natureza
propter laborem
, devendo os servidores percebê-las somente enquanto prestam serviço que as ensejam. No caso em apreço, afirma que as recorridas não fazem jus à gratificação.

Em sede de sentença (fls. 88/91v) o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o recorrente ao pagamento de gratificação de produtividade no percentual de 95,72% sobre o salário base da recorrida PATRICIA, e de 104,68% sobre o salário base da recorrida RENATA, bem como ao pagamento dos valores vencidos, ressalvadas as parcelas anteriores aos últimos cinco anos que precederam ao ajuizamento.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso inominado (fls. 96/101), requerendo a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

À fl. 119 foi proferida decisão determinando o sobrestamento do feito.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O objeto desta demanda se resume em saber se a parte autora tem direito de receber a gratificação de produtividade, incorporando-a ao seu vencimento, ou se essa verba possui natureza
propter laborem.

Foram julgados
pelo e. Tribunal Pleno

os incidentes de resolução de demanda repetitiva para uniformização do entendimento sobre o tema (nº 0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000), oportunidade em que foram fixadas diversas teses a respeito da inconstitucionalidade da lei nº 2.881/93 com excepcionalidade. Assim,
a Lei Municipal 2.881/1993, que instituiu a gratificação de produtividade foi declarada inconstitucional pelo e. TJES, através do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, porque essa gratificação
“instituiu forma anômala de aumento remuneratório dos servidores municipais por meio do pagamento de ‘gratificação de produtividade’”.

O e. TJES modulou os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade para preservar aqueles servidores que receberam tal verba de boa-fé. Ou seja,
“conferiu efeitos ex nunc à referida declaração para assegurar que os servidores da ativa que receberam mencionada vantagem econômica de boa-fé até o julgamento do incidente (24/11/2021) não precisassem devolver a quantia ao erário e que os servidores aposentados pudessem continuar a receber esta vantagem econômica em seus proventos de aposentadoria”.

Todavia, mesmo com essa modulação, a parte autora, ora recorrida, não tem direito de incorporar essa verba, mas tão somente possui direito de não devolver a referida vantagem econômica ao erário, em razão do recebimento de boa fé.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO
. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE
OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO.
EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.1)
Uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 por este Plenário, ainda que em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, desta orientação não podem discrepar os julgamentos subsequentes do Tribunal.
É dizer, a coisa julgada material operada naquele feito deve, necessariamente, influir no presente julgamento, de modo a serem necessariamente observadas nestes IRDRs as teses firmadas pelo Tribunal Pleno no incidente de inconstitucionalidade.2)
No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, este órgão plenário declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes , da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha.
Nesse contexto, visando a preservar a segurança jurídica, foi delimitado expressamente o alcance dos efeitos do acórdão, com o estabelecimento de eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade para evitar a reposição estatutária dos servidores municipais que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos e definindo, também, que não abrangeria os servidores municipais da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.3) gratificação aos vencimentos dos servidores, tendo o e. Tribunal Pleno expressamente
O reconhecimento do vício da Lei Municipal nº 2.881/93 obsta a conclusão pela incorporação da
ressalvado, tão somente, os servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade
.
Da mesma forma, revela-se inócua a discussão quanto à forma de cálculo e o percentual da gratificação a ser incorporado.4) De toda sorte, a fim de garantir a uniformidade das decisões a serem proferidas nos processos individuais sobrestados, considerando a necessidade de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, convém sistematizar as teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal. 5) Em se tratando de édito sentencial que regula relação jurídica permanente, impondo obrigação de trato sucessivo, a modificação superveniente no estado de fato ou de direito tem aptidão para desconstituir o que restou decidido. Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático, firmou tese de Repercussão Geral (Temas nº 881 e 885) no sentido de que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações (RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023). 6)
Considerando a eficácia vinculante e erga omnes da decisão proferida por este e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, forçoso convir pela sua aptidão a cessar automaticamente a eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.
7) Fixadas as seguintes teses jurídicas:
(i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;
(ii) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035
impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;
(iii) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo. TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito, em respeito à tese firmada no julgamento dos IRDR nº
0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000
,
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença nos termos dos fundamentos expostos.
DEIXO DE CONDENAR
o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)